Tribunal: TJMT
Processo: 1046350-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046350-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ELIZAN CARLOS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 810.283.691-15 (AGRAVADO), VANESSA SASSIN COTAIT - CPF: 230.362.488-62 (ADVOGADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRESCRIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, que rejeitou as alegações de inexigibilidade do título executivo e de prescrição da pretensão executiva, reconhecendo apenas o excesso de execução para limitar o valor ao montante incontroverso de R$ 440.745,88. O cumprimento de sentença visando ao recebimento de perdas e danos pela não restituição de bem apreendido e posteriormente alienado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o título executivo é inexigível em razão de sentença proferida em ação de rescisão contratual; (ii) saber se a pretensão executiva está prescrita, à luz dos prazos trienal, quinquenal ou decenal; e (iii) saber se há excesso de execução ou duplicidade indenizatória a justificar a limitação do valor executado.

III. Razões de decidir

3. O título executivo é exigível, pois decorre de sentença transitada em julgado que determinou a devolução do bem, obrigação não cumprida, não sendo afastada por decisão proferida em ação diversa, sem identidade de partes e sem comando apto a desconstituir a obrigação.

4. A sentença de rescisão contratual não produz efeitos sobre a obrigação executada, haja vista a autonomia das demandas e a ausência de coisa julgada material sobre o objeto do cumprimento de sentença.

5. A pretensão executiva possui natureza contratual, decorrente do inadimplemento da obrigação de restituição do bem, sendo aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, não configurada a prescrição.

6. Inexiste duplicidade indenizatória, pois não demonstrada a restituição do valor correspondente ao bem na ação de rescisão contratual, sendo legítima a apuração de perdas e danos no cumprimento de sentença.

7. O excesso de execução foi corretamente reconhecido na origem, com limitação ao valor incontroverso aceito por ambas as partes, observando-se os critérios de atualização fixados no título judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento
: “1. A sentença de rescisão contratual, sem identidade de partes e sem comando específico, não afasta a exigibilidade de título executivo formado em ação diversa. 2. A pretensão executiva fundada em inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 3. É legítima a apuração de perdas e danos no cumprimento de sentença quando não há restituição do bem, inexistindo duplicidade indenizatória. 4. Reconhecido o excesso de execução, a execução deve prosseguir pelo valor incontroverso.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, art. 525, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.991.931/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1000519-41.2016.8.11.0025, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1013753-92.2021.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO PAN S.A.
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, Dr. Ângelo Judai Júnior, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença N.º 0001322-52.2012.8.11.0002
, ajuizado por
ELIZAN CARLOS DE OLIVEIRA DOS ANJOS,
rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas no que se refere à inexigibilidade e à prescrição, contudo, reconheceu o excesso de execução, limitando a cobrança ao valor incontroverso de R$ 440.745,88, em 30/04/2025.

Sustenta o agravante, em síntese, que o cumprimento de sentença é inexigível, pois a obrigação executada estaria fulminada pela coisa julgada material formada no processo n.º 0002891-25.2011.8.11.0002, em que foi declarada, com trânsito em julgado, a rescisão do contrato de compra e venda do veículo e do respectivo contrato de financiamento. Alega que, sendo o financiamento acessório ao contrato principal, a rescisão judicial definitiva esvaziou a base jurídica da obrigação, tornando o título inexigível.

Defende, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que a pretensão deduzida se refere a perdas e danos decorrentes de fato único — apreensão e não devolução do veículo — ocorrido em 2012, com trânsito em julgado da decisão que determinou a restituição em 2017, sendo o cumprimento de sentença ajuizado apenas em 2025. Sustenta a incidência do prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, IV, do Código Civil, ou, subsidiariamente, do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do mesmo diploma, afastando-se a aplicação do prazo decenal.

Argumenta, de forma subsidiária, que a manutenção da execução, nos moldes em que posta, acarretaria enriquecimento sem causa e duplicidade indenizatória, pois o agravado já teria sido reconduzido ao
status quo ante
na ação de rescisão contratual, não podendo receber, novamente, valor correspondente ao bem.

No tocante ao pedido de efeito suspensivo, afirma estarem presentes os requisitos legais, diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de atos de constrição patrimonial, especialmente bloqueios de valores via SISBAJUD.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a inexigibilidade do título executivo e extinguir o cumprimento de sentença; subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva; ou, ainda, a readequação da execução aos limites do que for considerado exigível, vedando-se qualquer duplicidade de reparação.

Recurso tempestivo e preparado (id. 337684867).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 338220382).

Em face da supracitada decisão o agravante interpôs Agravo Interno (id. 344289355).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 351095892 e 351098356).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Colenda Câmara:

No caso
, ELIZAN CARLOS DE OLIVEIRA DOS ANJOS
ajuizou
Cumprimento de Sentença N.º 0001322-52.2012.8.11.0002
, em desfavor de
BANCO PAN S.A.,
autor da demanda originária
,
requerendo o pagamento de perdas e danos, diante da impossibilidade de restituição do bem apreendido, que teria sido alienado extrajudicialmente.

Em impugnação ao cumprimento de sentença, a instituição financeira argumentou que a obrigação é inexigível, pois o contrato de financiamento foi rescindido em ação própria. Alegou ainda que a pretensão estaria prescrita, com fundamento no prazo trienal do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, ou, subsidiariamente, no prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença de extinção.

Por fim, apontou excesso de execução, afirmando que o valor cobrado foi indevidamente majorado com juros e correção cumulativos, apresentando valor que entende correto: R$ 440.745,88.

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
,
rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“(...)Primariamente, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença. A simples apresentação da impugnação não o suspende automaticamente, conforme art. 525, § 6º, do Código de Processo Civil. Ainda, não há notícia de garantia do juízo, tampouco demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação.

A par disso, quanto ao mérito, a alegação de inexigibilidade não merece acolhimento, pois o direito executado decorre de sentença homologatória da desistência, com determinação expressa de devolução do bem, e com trânsito em julgado anterior à suposta perda superveniente do objeto do contrato. Não se trata de pretensão nova, mas de cumprimento de obrigação que remanesceu da extinção processual, sem qualquer demonstração de que tenha sido alterada pela sentença de rescisão mencionada.

Importa destacar, ainda, que o processo de rescisão contratual mencionado pelo Banco executado não possui identidade de partes com o presente feito, tampouco há risco de decisões conflitantes. Tratam-se de demandas distintas, com objetos diversos e com autonomia plena entre si, de modo que a referida sentença de rescisão não repercute na obrigação constituída no presente processo.

Portanto, subsiste a exigibilidade do crédito.

Também não há prescrição a reconhecer. A pretensão executiva possui natureza contratual e decorre da não restituição do bem apreendido. Assim, é aplicável o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, estando, portanto, dentro do prazo legal.

(...)Quanto ao valor executado, o próprio exequente reconhece o excesso, limitando a cobrança ao montante de R$ 440.745,88. Nesse ponto, há concordância entre as partes, devendo a execução prosseguir por esse valor.

Diante do exposto,
REJEITO
em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas no que se refere à inexigibilidade e à prescrição, porém, reconheço o excesso de execução parcialmente, limitando a cobrança ao valor incontroverso de R$ 440.745,88, em 30/04/2025.

Independentemente do cálculo realizado pelo executado, com a concordância do exequente, é fato que o valor incontroverso deverá ser utilizado como parâmetro, contudo, para fins de atualização, serão usados os parâmetros (correção monetária e juros de mora) fixados pela sentença transitada em julgado.”
(ID. 215267548,
originários
)

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou as teses de inexigibilidade do título executivo e de prescrição da pretensão executiva, reconhecendo apenas o excesso de execução, para determinar o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No que concerne à alegada inexigibilidade do título executivo,
não assiste razão ao agravante
.

Conforme bem delineado pelo Juízo de origem, o crédito exequendo decorre de sentença transitada em julgado que homologou a desistência da ação de busca e apreensão, com
determinação expressa de devolução do bem,
obrigação esta que permaneceu hígida e não foi cumprida, ensejando o atual cumprimento de sentença.

A tentativa do agravante de afastar tal obrigação com fundamento na sentença proferida no processo n.º 0002891-25.2011.8.11.0002 (id. 70434886, fl. 59) não prospera.

Isso porque, embora referido
decisum
tenha declarado a rescisão contratual, não houve apuração específica acerca do contrato de financiamento, tampouco definição acerca da obrigação ora executada, inexistindo, portanto, qualquer comando judicial apto a desconstituir o título exequendo. Veja-se:

Não bastasse, cumpre destacar que o próprio Banco agravante foi afastado daquela demanda por ilegitimidade (id. 70434886, fl. 38), circunstância que afasta, de plano, qualquer alegação de identidade de partes ou de formação de coisa julgada apta a repercutir na presente execução.

Assim, como corretamente consignado na decisão recorrida, tratam-se de demandas distintas, com objetos diversos e autonomia própria, não havendo qualquer interferência da ação de rescisão contratual sobre a obrigação constituída no presente feito.

Logo, subsiste a exigibilidade do título executivo, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada.

No tocante à prescrição da pretensão executiva, igualmente
não merece guarida a insurgência recursal
.

A obrigação perseguida decorre da não restituição do bem apreendido, inserindo-se no âmbito da responsabilidade contratual, razão pela qual se aplica o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
5. A jurisprudência desta Corte de Justiça é assente no sentido de que, nas pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal (art . 205 do CC de 2002).
(...)” (STJ - AgInt no AREsp: 1991931 PR 2021/0311986-3, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023) (g. n.)

Nesse sentido a jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS – CITAÇÃO NÃO EFETIVA – PRESCRIÇÃO – NOS TERMOS DO ARTIGO 206, § 3º, I, DO CÓDIGO CIVIL – INADMISSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 (DEZ) ANOS – DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO AUTOR/APELANTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nas ações de busca e apreensão de veículo financiado, com alienação fiduciária, impõe-se o prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, uma vez que não há pretensão de cobrança do débito, mas a consolidação, propriedade e posse do bem alienado,
salientando-se, também, que, no caso, não houve desídia por parte do Banco Autor, eis que se mostrou diligente perseguindo o recebimento do seu crédito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000519-41.2016 .8.11.0025, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023) (g. n.)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRAZO DECENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.
II - O prazo prescricional aplicável à pretensão do credor fiduciário para reaver o bem alienado por meio de Ação de Busca e Apreensão, em decorrência de inadimplência do devedor fiduciante, é de 10 (dez) anos, conforme disposto no artigo 205 do Código Civil, e não de 03 (três) anos, como quer fazer crer o agravante.
III - Assim, não se justifica o reconhecimento da prescrição, porque inaplicável o art . 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil e não decorrido o prazo de 10 (dez) anos previsto no artigo 205 do mesmo código, desde o vencimento da última parcela do contrato. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10137539220218110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2021) (g. n.)

Dessa forma, não transcorrido o prazo prescricional, não há falar em prescrição, seja sob a ótica trienal, seja quinquenal, como pretende o agravante.

Por fim, no que se refere ao pedido subsidiário de limitação da execução por suposta duplicidade indenizatória, também
não procede a tese recursal.

Não há nos autos demonstração de que, na ação de rescisão contratual, tenha ocorrido efetiva restituição do valor correspondente ao bem apreendido, de modo que não se verifica qualquer duplicidade de indenização.

Ao contrário, a pretensão executiva decorre justamente do descumprimento da obrigação de devolução do bem, razão pela qual é legítima a apuração de perdas e danos no âmbito do cumprimento de sentença da ação de busca e apreensão, inexistindo enriquecimento sem causa.

Destaca-se, ainda, que o Juízo de origem já acolheu parcialmente a impugnação, limitando a execução ao valor incontroverso de R$ 440.745,88, o que evidencia a adequação e proporcionalidade da decisão recorrida.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia apta a ensejar a reforma da decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Por conseguinte, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno manejado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026